Tribunal: STF
Processo: RE 1294034
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. II e IPI. Revistas infantis acompanhadas de brinquedo. Imunidade conferida a livros, jornais e periódicos. Artigo 150, VI, d, da Constituição Federal. Relação de essencialidade entre o bem abrangido por imunidade tributária e o brinquedo que o acompanha. Revolvimento de matéria fática. Necessidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se demonstrou a relação de essencialidade entre a revista infantil e o brinquedo que a acompanha para fins da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da CF/88, sendo necessário o revolvimento de matéria fática para tanto, o que não se admite na presente via recursal. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF.